Tribunal: TJES
Processo: 0000162-07.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000162-07.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR VENTURA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Paulo Victor Ventura Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em sua residência, além de balança de precisão e materiais para embalo da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões discutidas no recurso:
(i) a existência de fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena;
(ii) a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a forma de execução do delito, a expressiva quantidade de droga e o armazenamento em sua própria residência.
4. O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostrou-se juridicamente adequado, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da presença de balança de precisão e embalagens, revelando habitualidade delitiva.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da referida causa de diminuição exige o cumprimento cumulativo de requisitos, não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base, com fundamento nas circunstâncias do crime, é legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não se verifica quando presentes indícios de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 173.574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.09.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [NOME DA CÂMARA CRIMINAL - inserir conforme o relator for vinculado] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR VENTURA LOPES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que norteou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do delito de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a pena deve ser redimensionada, com seus devidos reflexos, à luz da indevida fundamentação quanto a vetorial circunstâncias do crime, e ainda destaca a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS FELIPE:-

Boa tarde a todos.

Quero saudar todos os desembargadores na pessoa do relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; a ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados e todos os presentes.

Excelências, o caso que trago a essa tribuna é sobre uma apelação onde o apelante foi condenado a 05 anos de reclusão pelo
caput
do artigo 33, no regime semiaberto.

Todavia, o que vai se discutir aqui nessa sustentação é apenas a dosimetria da pena na terceira fase, pelo não reconhecimento da minorante do parágrafo 4º do artigo 33, mesmo o apelante preenchendo todos os requisitos previstos pelo legislador.

Com a máxima vênia, a ilustre magistrada sentenciante, doutora Lara, mas a sentença foi utilizada fundamentando a negativa do tráfico privilegiado em um elemento que é uma busca e apreensão de uma investigação paralela de homicídio.

E, também, excelência, é importante enfatizar, vossas excelências bem sabem, que isso é vedado, utilizar investigações paralelas ou processos em curso, seja para aumentar a pena ou até para negar o tráfico privilegiado. Isso porque vai contra a presunção de inocência e vai contra, também, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; e eu chamo, também, à colação, o Informativo 745 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ações penais em curso ou inquéritos policiais não são motivos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Um outro motivo que foi utilizado, também, para afastar a minorante foi a quantidade e a natureza da droga encontrada. Com isso, foi fundamentado que o apelante seria um gerente do
crack
na região, seria uma pessoa dedicada à criminalidade, isso por conta da quantidade de droga encontrada.

Ocorre, excelências, que o legislador, quando coloca o parágrafo 4º no artigo 33 da Lei Antidrogas, coloca quatro requisitos objetivos que precisam ser cumpridos para se tornar um direito subjetivo ao agente, que é a primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e a não integração a organização criminosa.

Excelências, a gente já começa aqui com o apelante comprovando nos autos que tem bons antecedentes e que é réu primário.

O que vai se discutir agora, e a defesa vai passar a enfrentar, é dedicação a atividades criminosas e a não organização criminosa.

Pois bem, o Ministério Público é quem tem o ônus de provar. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências para as provas orais produzidas. Vamos primeiro enfrentar, já que nós temos os dois primeiros requisitos preenchidos, a dedicação ao crime e a suposta gerência ao tráfico de drogas.

O Ministério Público na pessoa do brilhantíssimo doutor Diego Castilho, Ministério Público na Comarca de Aracruz está muito bem representado, arrolou duas testemunhas, dois policiais civis que foram, inclusive, os responsáveis por cumprirem aquele mandado da investigação paralela de homicídio: Olavo Loureiro Coutinho e Rafael Lopes Leal. Em audiência, essa defesa questionou os policiais civis, ora, testemunhas: Há interceptação telefônica? Resposta: Não. Há relatório de vigilância? Resposta: Não. Há anotação de contabilidade? Excelências, a resposta gravada nos autos em audiência foi um sonoro: Não. Inclusive, a testemunha Rafael Lopes Leal, investigador de polícia muito atuante na comarca de Aracruz, confirmou que não há provas de que o acusado, aqui apelante, integra qualquer organização criminosa.

Mas e em relação a essa suposta gerência do
crack
? De onde veio essa informação? O ilustre representante do Ministério Público, o doutor Diego Castilho, questionou aos policiais e eles disseram, excelências, que são de informações informais de populares e de outros agentes da segurança pública, policiais militares; e questionamos: mas existe algo formal, algo concreto, algo que foi colocado no papel? E a resposta foi não. Ou seja, não há prova produzida nos autos de que o apelante integra qualquer organização criminosa. Inclusive, a douta magistrada, doutora Lara, perguntou se os policiais já conheciam o apelante antes dessa ocorrência e a resposta foi não. Isso porque os investigadores atuam bastante na comarca. Então, esse terceiro requisito também o apelante preenche.

Vamos para o quarto requisito, dedicação a atividades ilícitas. Se o Ministério Público arrolou duas testemunhas, essa defesa também foi atrás de duas testemunhas.

Excelências, eu não queria informantes, eu não queria testemunhas abonatórias, eu queria testemunhas que comprovassem que o apelante exerce atividades lícitas.

Arrolamos, então, os dois patrões do apelante Paulo Víctor, Matheus Araújo e Lázaro Queiroz; e essas duas testemunhas prestaram depoimento em juízo confirmando que o apelante exerce atividade ilícita desde os 16 anos.

Para contextualizar, a testemunha Matheus foi quem deu a primeira oportunidade de trabalho ao apelante aos 16 anos de idade. Ele é proprietário de uma grande barbearia na comarca de Aracruz, Araújo Barbearia, e trabalharam juntos por cerca de quatro anos. E ali foi perguntado, já encontrou alguma arma, alguma droga nesse período que vocês trabalharam juntos? Resposta, não; inclusive, excelência, meu homem de confiança no período que trabalhamos juntos. Sempre confiei muito nele. Daria oportunidade, caso ele fosse solto? Sim.

Ao Lázaro Queiroz, outra testemunha, também foi perguntado se já foi encontrada alguma droga, qual era a escala de trabalho do apelante, e os dois confirmaram, excelências, oito da manhã às oito da noite, podendo se estender, se tiver algum evento na cidade, alguma festa; aos sábados, também, até as cinco horas, de oito às cinco, podendo se estender. Então, de segunda a sábado, de oito da manhã às oito da noite, e eu pergunto a vossas excelências, com a máxima vênia: que gerência é essa do tráfico de drogas que querem imputar ao apelante? Se ele trabalha pelo menos 12 horas por dia, qual tempo ele teria para traficar, para exercer essas atividades ilícitas?

O Ministério Público disse que é inverossímil alguém guardar uma droga, e é importante que se diga, ele confessa que guardou por R$ 500,00, o Ministério Público achou inverossímil e, de fato, para quem ganhava um valor de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00, R$ 500,00 não é uma dívida tão grande. Mas é importante enfatizar que o apelante possui 20 anos, tem a imaturidade da idade, a falta de gestão financeira, que isso é da maioria dos brasileiros, e tinha se mudado recentemente para morar com a sua companheira, estavam mobiliando a casa, então, tem a dívida de cartão de crédito, aluguel, o consórcio da moto. Isso foi juntado aos autos.

Então, excelência, o que sobrou com todas as vênias para a acusação foram apenas ilações e presunções. Ilações e presunções, excelências, não servem para afastar a minorante do tráfico privilegiado porque o apelante preenche todos os requisitos, sendo, então, o direito seu subjetivo, a da condenação mais a da redução da pena na terceira fase.

Mas tem ainda a quantidade de drogas. A denúncia narra que eram 540 pedras de
cra
ck
, 78 gramas de
cra
ck
triturado, 172 gramas de pedras de
cra
ck
, 10 gramas de maconha, uma balança de precisão, duas embalagens para embalo.

Excelências, essa defesa reconhece que é grave você aprender crack. É nocivo. Foi uma atitude tola de alguém que poderia escolher não guardar e optou por guardar, mesmo tendo o emprego lícito. Houve até uma confusão do doutor Promotor de Justiça que talvez poderíamos utilizar uma coação moral irresistível. Nunca foi essa a pretensão. A pretensão aqui era de que o apelante preenche todos os requisitos, então, deve ser beneficiado com a minorante.

Mas vossas excelências podem entender que a quantidade ali era muita. Então, eu chamo à colação o tema 712 e o informativo 958 do Supremo Tribunal Federal, que diz que se a quantidade e a natureza da droga for exorbitante, não é que tem que ser negado o tráfico privilegiado; inclusive, temos precedentes de toneladas de drogas que foram encontradas e o reconhecimento da minorante foi feito. Então, se for considerado a natureza muito grave,
cra
ck
e a quantidade exorbitante, o que essa defesa, se fizermos um cálculo aqui, não dá nem meio quilo, é tudo grama aqui, é que 540 pedras de
cra
ck
parece, assim, um caminhão, mas não dá nem meio quilo.

Mas se vossas excelências entenderem que a natureza e a quantidade da droga era exorbitante, o Tema 712 e o Informativo 958 do Supremo Tribunal Federal orienta que, neste caso, excelências, não se negue a minorante. O que pode ser considerado é a fração de diminuição dessa pena.

Então, a defesa requer a condenação, mas que seja reconhecido a minorante e a fração, excelências, deixo para que vossas excelências, caso considerem exorbitante o número de drogas encontradas, fracionem em um terço, não em dois terços, ou um sexto; mas que se reconheça essa minorante. Reformulando, também, a pena, está no regime semiaberto, que seja para o regime aberto; ele está preso desde março do ano passado por esse processo.

Então, essa é a manifestação da defesa.

E agradeço o tempo dispensado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento V. Exª pelo brilhantismo da sustentação e peço o retorno dos autos em razão de alguns aspectos trazidos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Como relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR VENTURA LOPES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que norteou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do delito de tráfico de drogas.

A defesa sustenta que a pena deve ser redimensionada, com seus devidos reflexos, à luz da indevida fundamentação quanto a vetorial circunstâncias do crime, e ainda destaca a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Muito bem.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas os termos da denúncia ofertada em desfavor do ora apelante:

“
[...]
Narra a peça acusatória que, em data e local nela especificados, o denunciado PAULO tinha em depósito, para fins de comércio, 540 (quinhentas e quarenta) pedras de crack, 78g (setenta e oito gramas) de crack triturado, 172g (cento e setenta e duas gramas) de pedras de crack, 10g (dez gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) embalagens para embalo de entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão.

De acordo com os autos, no dia dos fatos agentes da Delegacia de Homicídios de Aracruz, com apoio da Força Tática do 5º BPM, dirigiu-se ao endereço supracitado para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão emitido pela 2ª Vara Criminal desta Comarca nos autos 5001069-91.2025.8.08.0006, em desfavor do denunciado, cujas investigações apontavam como um dos chefes do tráfico de drogas no bairro.

Os policiais receberam informações de que o denunciado estava na barbearia "Novo Visual", motivo pelo qual se dirigiram até o local onde lograram êxito em localizá-lo e na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, os agentes questionaram PAULO acerca da existência de entorpecentes em sua residência, momento em que ele confirmou haver crack no local. Diante da informação, os policiais se dirigiram até a residência do acusado, e, após buscas pelo local, encontraram no imóvel, em uma sacola plástica, 540 (quinhentas e quarenta) pedras de crack, 78g (setenta e oito gramas) de crack triturado, 172g (cento e setenta e duas gramas) de pedras de crack, 10 (dez gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) embalagens para embalo de entorpecentes.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes.

Quanto ao tráfico, a autoria foi comprovada e não foi objeto de irresignação.

NO que se refere ao ponto específico de insurgência, precisamente quanto às circunstâncias do delito
- que se referem a acontecimentos que cercaram a prática da infração penal, e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião, etc.), entendo que fora abordada fundamentação apta na sentença exarada, para justificar a valoração negativa do referido vetor.

Não somente com relação ao encontro fortuito de drogas quando do cumprimento de mandado de prisão, mas também com relação ao armazenamento de droga em sua própria residência, a denotar verdadeira organização para fins de prática do tráfico ilícito de drogas, mesmo exercendo outra atividade laboral lícita.

E mesmo se não fosse esta a conclusão: A negativação de outros vetores como a culpabilidade e consequências do delito não permitiriam que a pena-base fosse fixada no seu patamar mínimo, como almejado no caso concreto.

De igual forma afiro juridicidade no afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A
s provas dos autos realmente revelam
panorama

que impossibilita o reconhecimento almejado,
e a referida conclusão se não só em razão da quantidade e variedade de droga apreendida com o apelante, mas também da constatação conjunta de apreensão de instrumento (balança de precisão) e materiais que revelam que o apelante efetivamente se dedicava à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 exige o cumprimento de requisitos cumulativos, não aferidos no caso concreto.

Trata-se de diminuição direcionada aos pequenos traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, e não é este o caso que norteia a proceder do sentenciado/apelante.

Nesse sentido: As circunstâncias da prisão “
a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"), evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA – RIBEIRO).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*